Tribunal: TJSP
Processo: 2244879-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida - Multa coercitiva imposta para obrigação de não fazer – Valor reduzido – Interpretação sistemática do texto do artigo 537 do Novo Código de Processo Civil – Possibilidade - Matéria de ordem pública – Proporcionalidade e razoabilidade - Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.